Tribunal: TJDFT
Processo: 0736122-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0736122-33.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: C.V. DISTRIBUIDORA DE HORTIGRANJEIROS LTDA D E S P A C H O ID 43305798 – Nada a prover quanto ao pedido retro. O recurso já foi extinto. À judiciosa Secretaria para dar cumprimento ao ID 43142458. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator